Tribunal: TJDFT
Processo: 0701353-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701353-98.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ICATU SEGUROS S/A RECORRIDO: VALDELICE TRANI DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRENTE. SEGURO DE VIDA. INCAPACIDADE. CONSTATADA. INVALIDEZ PARA O LABOR. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há a ocorrência da prescrição, tendo em vista que de acordo com o que preceitua o art. 206, § 1o, inciso II, alínea b, do Código Civil, o prazo prescricional a ser aplicado é de um ano da ciência do fato gerador da pretensão. Prejudicial de prescrição rejeitada. 2. Não há impedimento para o recebimento da indenização securitária contratada, pois o segurado padece de invalidez que causou certa limitação, incapacitando-o para sua atividade laboral. 3. A incapacidade permanente de segurado para o exercício de determinada atividade laboral, mesmo que não esteja inválido para o exercício de outras, enseja o pagamento da indenização securitária. 4. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito rejeitada. Apelo não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados – advento da prescrição e concessão de cobertura em hipótese não amparada pelo ajuste firmado pelas partes –, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 206, § 1o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil, defendendo que o início do cômputo do prazo prescricional, diversamente do reconhecido pelo acórdão impugnado, deu-se com a emissão do relatório médico especializado declarando a existência de incapacidade permanente para as atividades laborais (data da ciência inequívoca da incapacidade laboral pela parte); c) artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, expondo que a parte recorrida sofre de doença que provoca invalidez parcial e que não houve perda total da capacidade para viver de forma independente. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “c”, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. A respeito, vislumbro que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1772534/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/3/2021). Melhor sorte não colhe a insurgente quanto à salientada contrariedade aos artigos artigo 206, § 1o, inciso II, alínea “b”, 757 e 760, todos do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e no AgInt no AREsp 1756567/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005